Tribunal: TJSP
Processo: 0034205-10.2000.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode ser feita por meio dos aclaratórios. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.